Tribunal: TJSP
Processo: 1007983-09.2019.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. POSTO DE COMERCIALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. Alegação de omissão no v. Acórdão quanto às questões relativas à impossibilidade de sanção política para fins de cumprimento de obrigações acessórias, à proporcionalidade da medida de cassação de inscrição estadual, à ocorrência, no caso, de bis in idem e à aplicação dos artigos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. POSTO DE COMERCIALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. Alegação de omissão no v. Acórdão quanto às questões relativas à impossibilidade de sanção política para fins de cumprimento de obrigações acessórias, à proporcionalidade da medida de cassação de inscrição estadual, à ocorrência, no caso, de bis in idem e à aplicação dos artigos 108, 112 e 136, do CTN, conforme interpretação trazida pela impetrante. Inadmissibilidade. Questões aventadas pela embargante que foram expressamentre abordadas no v. Aresto. Manejo do recurso com intuito infringente, incompatível com o seu desenho processual. Embargos rejeitados.